Tribunal: TJES
Processo: 5007772-61.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007772-61.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE ESTENIO VALVERDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação revisional de contrato bancário julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva e venda casada; (ii) estabelecer se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de juros de mora e correção monetária, é devida nos termos da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que permitem a revisão de cláusulas contratuais, mitigando o princípio do pacta sunt servanda, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 972, firmou entendimento de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada, configurando venda casada quando não há liberdade de escolha.

5. No caso concreto, o banco apelante não comprovou que a contratação do seguro prestamista era facultativa ou que o consumidor foi informado da possibilidade de contratar outra seguradora. Tal omissão configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp n. 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID n° 10542185) que, no autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada por
JOSE ESTENIO VALVERDE DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

(i)
revisar o contrato de financiamento de ID 33038426, reconhecendo-se a abusividade parcial da avença relativa a contratação do seguro prestamista;

(ii)
determinar o recálculo do CET insculpido no contrato de financiamento de ID 33038426, à luz da abusividade do seguro prestamista, cujo montante eventualmente excedente em favor do autor, a ser restituído em dobro e com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir dos desembolsos, pelos índices da ECGJES, será apurado em fase de liquidação de sentença;

(iii)
condenar a requerida a efetuar a devolução do seguro prestamista, estipulado em R$ 2.519,78 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), em dobro, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.

Outrossim, face a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento das custas/despesas processuais pro rata e em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2° e art. 86, caput, ambos do CPC. Contudo, suspendeu a exigibilidade das cobranças com relação ao autor (CPC, art. 98, § 1°, incs. I e VI, e § 3°).

Em suas razões recursais (ID n° 10542188), sustenta o banco apelante que o contrato foi firmado de forma válida e espontânea, respeitando normas do mercado financeiro e do Código de Defesa do Consumidor, destacando a inexistência de vícios de consentimento ou abusividade na cobrança de tarifas.

Além disso, defende a validade da contratação do seguro proteção financeira, afastando a alegação de venda casada, ao destacar a natureza facultativa do serviço e a ausência de compulsoriedade. Por fim, sustenta a regularidade dos valores cobrados, apontando que a devolução beneficiaria indevidamente o consumidor, que usufruiu da cobertura contratada.

Embora devidamente intimada (ID n° 10542190), a parte apelada quedou-se inerte.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID n° 10542185) que, no autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada por
JOSE ESTENIO VALVERDE DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

(i)
revisar o contrato de financiamento de ID 33038426, reconhecendo-se a abusividade parcial da avença relativa a contratação do seguro prestamista;

(ii)
determinar o recálculo do CET insculpido no contrato de financiamento de ID 33038426, à luz da abusividade do seguro prestamista, cujo montante eventualmente excedente em favor do autor, a ser restituído em dobro e com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir dos desembolsos, pelos índices da ECGJES, será apurado em fase de liquidação de sentença;

(iii)
condenar a requerida a efetuar a devolução do seguro prestamista, estipulado em R$ 2.519,78 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), em dobro, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.

Outrossim, face a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento das custas/despesas processuais pro rata e em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2° e art. 86, caput, ambos do CPC. Contudo, suspendeu a exigibilidade das cobranças com relação ao autor (CPC, art. 98, § 1°, incs. I e VI, e § 3°).

Em suas razões recursais (ID n° 10542188), sustenta o banco apelante que o contrato foi firmado de forma válida e espontânea, respeitando normas do mercado financeiro e do Código de Defesa do Consumidor, destacando a inexistência de vícios de consentimento ou abusividade na cobrança de tarifas.

Além disso, defende a validade da contratação do seguro proteção financeira, afastando a alegação de venda casada, ao destacar a natureza facultativa do serviço e a ausência de compulsoriedade. Por fim, sustenta a regularidade dos valores cobrados, apontando que a devolução beneficiaria indevidamente o consumidor, que usufruiu da cobertura contratada.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia em tela consiste, precipuamente, na análise das supostas abusividades praticadas pela Instituição Financeira quanto às cláusulas contratuais envolvendo contrato bancário firmado entre JOSE ESTENIO VALVERDE DE OLIVEIRA e BANCO ITAUCARD S.A.

Pois bem.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Neste aspecto, em relação a contratação do
seguro
, deve-se destacar que a Corte Superior firmou entendimento em recurso repetitivo no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema 972), conforme pode ser observado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Deste modo, na hipótese em tela, em que pese o banco apelante sustente que não se cuida de prática de venda casada,
não há nenhuma evidência nos autos
que este tenha se desincumbido adequadamente do dever de
informar ao consumidor
que a contratação era facultativa.

Em outras palavras, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o consumidor estava ciente de que seria possível rejeitar a contratação de seguro, frise-se prestado pelo próprio banco, ou, ainda, a contratação de outra seguradora que não a da própria instituição financeira à escolha do Apelado, o que descaracterizaria a venda casada no presente caso concreto.

Inclusive, no mesmo jaez já se manifestou esta E. Câmara Cível em caso análogo, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva.
2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora
. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Deste modo, uma vez demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, surge o dever de restituição
em dobro
do banco apelante ao consumidor, uma vez que o contrato firmado foi em outubro de 2021, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Por sua vez, a
devolução em dobro
dos valores descontados, conforme prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, a Corte Superior firmou o entendimento de que
a repetição do indébito não depende da comprovação de má-fé por parte do fornecedor
, bastando, para tanto, a violação da boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça vem aplicando, em casos análogos, o entendimento firmado pelo STJ, conforme pode ser observado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ARCANGELA DA SILVA DE JESUS. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até
a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária
; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso do banco BMG S.A. Parcialmente provido o recurso de Arcangela da Silva de Jesus. (TJES - Apelação Cível nº 5000128-29.2022.8.08.0045; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011 APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro.
2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor. 3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5013124-64.2022.8.08.0011; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FRAUDE. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021)
, enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira. 6. A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas. 8. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES - Apelação Cível nº 5000928-79.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do §11°, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais em face da instituição financeira para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar